Tribunal: STF
Processo: HC 239961
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ennio Alves de Sousa Andrade Lima e outro, em favor de Jaciara Cristina de Oliveira Barros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Habeas Corpus 840.023/PB (2023/0253840-2).



    A paciente foi condenada pelo crime tipificado no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).



    A defesa recorreu da sentença condenatória, resultando no seguinte acórdão, reproduzido apenas na parte que trata da paciente:  



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. 1) DAS PRELIMINARES SUSCITADAS POR JACIARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA. 1.1) NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRA A ACUSADA. NÃO APRECIAÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 1.2) DO DIREITO DE RECORRER SOB O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO APRECIADO SOMENTE NA FASE DE JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO. 2) MÉRITO. 2.1) TESE COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRIMA FACIE, ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR JACIARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO NÓBREGA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE APREENSÃO E PELAS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS. LAUDOS DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES PROVANDO A APREENSÃO DE 1,1 G (UM GRAMA E UM DECIGRAMA) DE COCAÍNA COM MARIA DO SOCORRO NÓBREGA E, COM JACIARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA, 359,4 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE GRAMAS E QUATRO DECIGRAMAS) DE MACONHA E 5,4 (CINCO GRAMAS E QUATRO DECIGRAMAS) DE COCAÍNA. DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS CIVIS DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES DE CAMPINA GRANDE (DRE/CG). RELEVÂNCIA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. MARIA DO SOCORRO NÓBREGA PRESA NA POSSE DAS DROGAS E ESTUPEFACIENTES ENCONTRADOS NA CASA DE JACIARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA. ÉDITO CONDENATÓRIO SUFICIENTEMENTE EMBASADO. 



    [...]



    2.3) PEDIDO REQUERIDO POR JACIARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA DE REDUÇÃO DA PENA. PROVIDO EM PARTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. AFERIÇÃO NEGATIVA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR CULPABILIDADE. EMBASAMENTO UTILIZADO NO FATO DE A RÉ PRATICAR A TRAFICÂNCIA EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ACUSADA QUE TAMBÉM FOI CONDENADA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE IMPINGIDA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA UTILIZADA NESTA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO AFRONTE O TEOR DA SUMULA 241 DO STJ. EMBASAMENTO IDÔNEO DAS DEMAIS MODULARES. PENA-BASE FIXADA EM 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS MULTA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO EM OBEDIÊNCIA À PROPORCIONALIDADE, PRINCIPALMENTE DIANTE DA PREPONDERÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. SANÇÃO DE BASE QUE SE TORNA DEFINITIVA AO FINAL DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DE 02 (DOIS) VETORES DO ART. 59 DO CP (ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL). JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REPRIMENDA BASILAR DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 910 (NOVECENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA POR INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NAS DEMAIS FASES. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 69 DO CP. PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 2.110 (DOIS MIL CENTO E DEZ) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO.



    [...]



    3) REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APRECIAR A PRIMEIRA PRELIMINAR COM O MÉRITO, JULGAR PREJUDICADA A SEGUNDA E, NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO POR JACIARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA, PARA AFASTAR A DESFAVORABILIDADE DO VETOR CULPABILIDADE, SEM REFLEXO NA PENA APLICADA (...)" (eDOC 2, pp. 38-41)  



    O recurso especial interposto desta decisão foi recebido como habeas corpus, sendo a ordem concedida de ofício para reduzir a pena da paciente, conforme ementa abaixo:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ADVOGADO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO. 2. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E ALTERAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PARA CADA VETORIAL SOPESADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. NATUREZA DA DROGA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (eDOC 2, p. 68)



    Transitado em julgado o acórdão do STJ, a defesa interpôs revisão criminal, colhendo o acórdão com a seguinte ementa:  



    REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. APELO. MANUTENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI. NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO COM FUNDAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA. IMPROCEDÊNCIA (eDOC 2, p. 111)  



    Nesta Corte, o impetrante diz que há ilegalidade na invasão ao domicílio da paciente, sem mandado judicial e demais permissivos legais.



    Requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a alegada “nulidade da prova obtida pelo ingresso forçado na residência da Paciente, sem que existissem fundadas razões, de igual modo, todas as provas dela derivadas com base na teoria dos ‘frutos da árvore envenenada’, absolvendo-a pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ante a ausência de materialidade e de provas”.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 154.264.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, colho o seguinte trecho da sentença condenatória, na parte que importa:  



    “Conforme o que se apura no depoimento da testemunha Júlio César da Cruz Silva, a polícia já vinha recebendo denúncias relativas à prática constante de tráfico de drogas na feira central. Essas delações, segundo a testemunha, informavam inclusive características físicas.



    A partir das informações; os agentes policiais, conforme relata a testemunha acima indicada, constataram que a ré MARIA DO SOCORRO era quem efetuava a venda das substâncias. Os entorpecentes eram adquiridos da denunciada JACIARA, segundo a própria MARIA DO SOCORRO relatou no ato de sua prisão, conforme aduz a testemunha.



    No momento que chegaram na residência de JACIARA, além de apreender entorpecentes, os milicianos identificaram uma televisão que transmitia imagens da rua. A câmera que captava a imagem estava acoplada na residência do réu LEONARDO BASÍLIO.



    A segunda testemunha Vinícius Morato Almeida, confirmou todos os fatos relatados por Júlio César da Cruz Silva. Em seu depoimento, ele acrescenta ainda que visualizou MARIA DO SOCORRO vendendo entorpecente a um consumidor chamado Caio.



    [...]



    A ré JACIARA CRISTINA afirma que a polícia a levou para uma residência onde estava o entorpecente e que a casa não era de sua propriedade. Ora, tais alegações são destituídas de fundamentação. Ambas as testemunhas ministeriais afirmaram sem contradição ou quaisquer indícios de controvérsias que foi a ré MARIA DO SOCORRO que indicou o local onde adquiriu as substâncias e que JACIARA estava sim na residência no momento da chegada dos policiais.



    [...]



    Vale salientar que a polícia já vinha registrando denúncias da existência desse comércio ilícito na feira central, reforçando o caráter habitual, permanente e estável da associação, não se tratando de uma atuação única e isolada, mas sim um meio de vida dos denunciados, o que caracteriza a associação criminosa. (eDOC 2, pp. 25-28)  



    Pois bem.



    Destaco que o acolhimento de provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão é matéria que já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 280, cujo processo-paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria (DJe 10.5.2016). Confira-se o teor da ementa:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015)  



    Na ocasião, o Plenário, ao negar provimento ao referido recurso extraordinário, fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, nos termos do voto por mim proferido.



    Verifico, portanto, que, a despeito de não haver ordem judicial, houve flagrante delito quanto à guarda de droga ilícita no interior da residência da paciente. Assim, não há ilegalidade na produção da prova.



    Ressalto que, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça.



    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, verifico que além das instâncias inferiores motivarem adequadamente e de forma concreta a medida em sede de controle judicial, o ingresso na residência da paciente fora embasado na indicação da corré, no momento de sua prisão, quanto ao local onde a droga estaria estocada.



    Nessa toada, não há falar em ausência de “fundadas razões”, como que fazer crer a defesa, eis que o local fora indicado pela própria comparsa da paciente. 



    Outrossim, para dissentir da moldura traçada pelas instâncias ordinárias, quanto à conclusão acerca da legalidade do ingresso policial no domicílio da paciente, a fim de acolher a tese defensiva, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Constata-se assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente